Tribunal: TJSP
Processo: 2258763-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida parcialmente - Pedido de restituição de valores não acolhido – Ausência de título executivo judicial que comprove o crédito alegado
Correção da aplicação da multa por descumprimento da liminar deferida na inicial – Ausência de demonstração de que os descontos indevidos seriam oriundos de outros contratos bancários
Multa

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida parcialmente - Pedido de restituição de valores não acolhido – Ausência de título executivo judicial que comprove o crédito alegado
Correção da aplicação da multa por descumprimento da liminar deferida na inicial – Ausência de demonstração de que os descontos indevidos seriam oriundos de outros contratos bancários
Multa por ato atentatório à dignidade da justiça que deve ser afastada – Ausência de demonstração do descumprimento de ordem após a prolação da sentença – Aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça cumulada com multa por descumprimento que implicaria "bis in idem"
Sucumbência recíproca que deve ser afastada – Impugnação acolhida parcialmente – Honorários arbitrados em benefício do executado, ora agravante – Precedentes do STJ – Em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado - Recurso parcialmente provido